Tribunal: TJMT
Processo: 1026162-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIANI FERNANDES DE SOUZA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais no 1018244-70.2020.8.11.0003, movida em desfavor de UNIC EDUCACIONAL LTDA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida mantenha em vigência do primeiro acordo firmado entre as partes, bem como emita os boletos de pagamento das 5 parcelas faltantes para quitação e, ainda, que a requerida se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
Em resumo, alega a agravante que (i) nunca houve pela agravada qualquer notificação no sentido de suspensão do acordo; (ii) tentou contato com a requerida, mas a mesma informou que a dívida havia sido repassada para uma empresa terceirizada (Assessoria de Cobrança Malta), a qual, por sua vez, em 14 de abril de 2020, respondeu que não havia qualquer dívida em aberto em nome da autora; (iii) nunca pretendeu na ação a declaração de inexistência do débito, pelo contrário, concorda em pagar, porém não nos termos de juros abusivos que a agravada propõe; (iv) a inserção do nome da agravante no SPC e no SERASA poderá resultar em sérios prejuízos de ordem financeira e moral a ela que precisa de crédito para as necessidades básicas da família, haja vista a impossibilidade de compras à vista considerando-se a renda mensal que aufere.
Requer a concessão da liminar, no intuito de atribuir efeito suspensivo ativo, antecipando-se a tutela recursal eis que a decisão atacada é passível de causar ao agravante dano irreparável e de difícil reparação, determinando-se a agravada se abstenha e inserir o nome da agravante nos serviços de SPC e do SERASA, enquanto durar o processo, bem como que se admita a manutenção do pagamento via depósito judicial dos valores das parcelas do acordo até o deslinde processual.
Breve relato.
Preliminarmente, ressalto que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, consoante deferimento pelo Juízo a quo no ID 45224939 dos autos de origem.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Como cediço, a concessão da tutela de urgência pressupõe elementos que evidenciem o direito sustentado, não se submetendo à mera conveniência da parte requerente, ora agravante. É dizer, não é possível determinar, de pronto, providências inerentes a impedir/retirar o nome da autora no cadastro de restrição ao crédito antes que sejam apurados, em juízo, os fatos narrados na exordial.
Verifica-se que as provas documentais e os argumentos apresentados pela autora, por ora, mostram-se insuficientes para a concessão da medida liminar pleiteada, uma vez que não é possível vislumbrar, neste momento, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito essencial para o deferimento da medida, sendo necessários outros elementos de prova.
Ainda que presente o perigo de dano concernente à possível negativação efetuada contra a agravante, não se verifica nos autos a probabilidade do direito, haja vista a previsão legal que possibilita a agravada levar o título a protesto e exigir o respectivo crédito, agindo no exercício legal de direito.
Assim, neste momento do feito, em que sequer houve a angularização da relação processual, aconselhável que não se altere o decidido em 1o grau, até mesmo por não se vislumbrar urgência no deferimento.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =